Tribunal: CARF
Processo: 19404.001513/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001513/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
CÉLIO ROBERTO COUTINHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO
PARCIAL.
EXIGIBILIDADE
DA
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.
Tendo o Recurso Voluntário sido parcial relativamente aos valores glosados
como dedutíveis da base de cálculo do IRPF, mantém-se a exigibilidade do
crédito tributário apurado sobre os valores mantidos pelo Acórdão da primeira
instância e que não foram objeto do recurso.
IRPF.VALORES DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO. PROVA.
Apresentadas em Recurso Voluntário provas que suprem os motivos indicados
pela decisão de primeira instância para manutenção da glosa dos valores
deduzidos da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual, devem
aquelas deduções serem acatadas para fins de apuração do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para acolher as deduções de despesas com tratamento odontológico no valor de R$
5.320, pagos a Monique Carvalho Pereira, com instrução no valor de R$ 2.879,36, realizadas
perante a Fundação Educacional Jayme Altavila - FEJAL e com pensão judicial pagas a Cleuza
Maria Borges Carvalho e Maria José Correia Costa.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001513/2008-89
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
62.668, da 19a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO.
As infrações excluídas pela Autoridade Lançadora em sede de Revisão
de Ofício, não fazem parte da presente lide.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem
os
argumentos
de
defesa.
Simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente admite-se a dedução dos valores relativos a despesas médicas
do contribuinte e seus dependentes legais, quando comprovadas com
documentos hábeis e idôneos que preencham todos os requisitos
estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme bem relatado pelo Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2006/607440157613037 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário 2005 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 53.676,02 , sendo R$ 26.483,14 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 19.862,35 de
Multa de Ofício e de R$ 7.330,53 de Juros de Mora, calculados até 29/08/2008,
conforme Notificação de Lançamento fls. 06/13.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 07/11 versando sobre as infrações de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 13/08/2008 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 68, tendo protocolizado a impugnação de fls. 04/05
em 01/09/2008, onde o interessado afirmou o seguinte:
“Ao receber a Notificação o contribuinte está anexando a documentação que embasou
a sua Declaração original para que seja corrigida a irregularidade da dívida fiscal a
ele atribuída.”
- que os descontos de Previdência Privada e parte das despesas médicas estão inseridas
no Comprovante de Rendimentos fornecido pela Petros – Seguridade Social, bem como
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

o total de pensão alimentícia para a Sra. Cleuza Maria Borges Carvalho CPF
863.520.326-72.
- que a prestação de alimentos à Sra. Maria José Correia Costa e a sua filha menor
Bharbara Pereira, parte dela é comprovada pelo desconto em folha da empresa
Petroparts de Macaé (maio a dezembro de 2005). Quanto aos meses anteriores, o
contribuinte não possuía vínculo empregatício com nenhuma empresa, desta forma, os
pagamentos foram feitos diretamente as partes interessadas de acordo com recibo em
anexo.
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 14/36.
Em função do artigo 1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010, bem como
de acordo com o artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009 que
passou a vigorar acrescida do artigo 6o A, o presente processo foi encaminhado à
Fiscalização da DRF Campos de Goytacazes RJ em 29/10/2010. (Despacho de fl. 46)
Nas fls. 51/54, consta o Despacho Decisório no 121, datado de 17/08/2012, emitido pela
Fiscalização da DRF Campos de Goytacazes RJ, onde consta: “Decido pela
manutenção parcial do crédito constituído na Notificação de Lançamento no
2006/607440157613037...”(fl. 53) Sendo alterado o valor original lançado de R$
26.483,14 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904) para o valor de R$ 15.699,60 acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros Legais
de acordo com a legislação vigente.
Devido ao fato da tentativa de Intimação por via Postal ter se revelado improfícua (fls.
59/62), foi efetuada pela Autoridade Fiscal, a Intimação Editalícia constante da fl. 63,
não tendo o interessado se manifestado a respeito do Despacho Decisório em questão (fl
64).
Intimado da decisão acima em 09/09/2014 (Aviso de Recebimento – AR às fls.
79), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/10/2014 (Carimbo de protocolo na
primeira folha do recurso às fls. 81), onde alega que:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Em 17/10/2019 (protocolo às fls. 107), o contribuinte peticiona por uma solução
para a presente demanda face às determinações do Estatuto do Idoso.
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Antes de iniciar a apreciação do Recurso Voluntário, deve ser destacado que ele é
parcial, no medida em que não se contrapõe a todas as matérias mantidas pelo julgamento
recorrido uma vez que, no que diz respeito às despesas com instrução glosadas e que constam do
Despacho Decisório às fls. 52, o contribuinte nada trouxe relativamente às despesas declaradas
em nome da Escola Pingo de Gente Ltda (R$ 2.234,00) e a Maria Lucia Pereira da Silva (R$
3.120,00) que, então, não integram este Recurso Voluntário.
Já no que diz respeito às matérias impugnadas, se apura dos autos que se tratam de
glosa de valores declarados pelo contribuinte a título de despesas médicas, despesas com
instrução e com pensões judiciais pois, intimado, não apresentou documentação comprobatória
em tempo hábil.
Cientificado da Notificação de Lançamento, apresentou documentos em
Impugnação que, por força da legislação tributária, antes de seguir a julgamento pela DRJ, foi
remetida à autoridade lançadora para, se fosse o caso, rever de ofício o lançamento tendo em
vista a documentação apresentada na Impugnação.
Emitido o Despacho Decisório de fls. 51 a 54, o crédito inicialmente constituído
foi reduzido para o montante de R$ 15.699,61 que acrescidos da multa de ofício de 75% e juros
de mora, compõe o valor hoje exigido do contribuinte haja visto que o Acórdão recorrido pela
DRJ/RJ1 apenas referendou o que já havia sido indicado pelo Despacho Decisório.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte se limita a complementar a
documentação antes apresentada na Impugnação, de modo que, no que diz respeito à sua
aceitação como prova nos presentes autos deve ser reconhecida em respeito à Verdade Material
que norteia o Processo Administrativo Fiscal-PAF.
E antes de prosseguir na análise dos documentos apresentados, registro, por
oportuno, que em sede de julgamento administrativo não cabe a este relator extrair dos
documentos apresentados nada além do que já não tenha sido apontado pela Fiscalização, seja no
lançamento, seja em sua revisão por meio do Despacho Decisório, como eventual falha que
enseja sua não aceitação como prova dos valores declarados e glosados.
Isso porque não estamos mais em procedimento de fiscalização, mas sim no curso
do Processo Administrativo Fiscal, onde não cabe mais o lançamento tributário ou sua inovação,
acrescentando elementos ao lançamento inicial, mas apenas analisar o que foi indicado pela
Fiscalização nas oportunidades em que teve para se manifestar e para constituir o crédito
tributário em confronto com a defesa e os documentos apresentados pelo sujeito passivo para sua
confrontação.
Feito este registro, vejamos os motivos da manutenção da glosa conforme o
Acórdão recorrido:
Com relação a manutenção integral da glosa a título de Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 8.228,95 , vemos que o contribuinte em sua defesa, anexou aos
autos as cópias dos seguintes documentos:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Consta à fl. 14, cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte Ano Calendário 2005 emitido pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros CNPJ 34.053.942/0001-50 onde no campo pertinente a
Rendimentos Tributáveis, Deduções e IRRF (Convênio INSS/Patrocinadora Petros)
consta o valor de R$ 2.083,37 a título de Despesas Médicas. Consta também do
Comprovante no campo pertinente a Rendimentos Tributáveis, Deduções e IRRF
(Fundação Petrobrás – Petros) o valor de R$ 825,58 também a título de Despesas
Médicas.
Consta das fls. 17/18, cópias de recibos emitidos pela Cirurgiã Dentista Monique
Carvalho Pereira CRO GO 5882 datados de 22/06/2005 e 03/09/2005 e nos valores de
R$ 3.000,00 e R$ 2.320,00 referentes a tratamento odontológico pago pelo interessado.
De fato, não consta das cópias de documentos acima, quem foi o beneficiário das
despesas médicas, bem como do tratamento odontológico, como apontado pela
Autoridade Fiscal no Despacho Decisório (fl. 52): “A comprovação de Despesas
Médicas efetuada por meio da apresentação de Comprovação de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na fonte não é suficientemente satisfatória, pois não
discrimina a natureza do serviço que foi prestado, bem como não relaciona os
beneficiários dos respectivos serviços.”(fl. 52)/” “O documento apresentado não se
reveste das formalidades legais exigidas, uma vez que inexistem no recibo informações
acerca da pessoa submetida ao tratamento...”(fl. 52)
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na apuração
da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas. O § 2o,
inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Assim, a Autoridade Fiscal procedeu a manutenção da glosa de despesas médicas tendo
em vista que o Comprovante de Rendimentos de fl. 14, e os recibos de fls.
17/18, não identificavam o paciente dos serviços prestados, conforme consta do
Despacho Decisório à fl. 52. Observe-se que a indicação do beneficiário do tratamento é
imprescindível, visto que a dedução a título de despesas médicas restringe-se às
relativas ao próprio tratamento do declarante e a de seus dependentes. Assim
manifestou-se o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em recentes julgados,
conforme ementas a seguir transcritas:
Como bem se pode observar, em ambos o casos (Petros e Dra. Monique Carvalho
Pereira) a única justificativa dada para a glosa é a falta de indicação dos respectivos beneficiários
do plano de saúde e do tratamento dentário, motivação pertinente, registre-se, afinal sem essa
inequívoca indicação não é possível saber se as despesas são ou não dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda à luz da legislação aplicável.
E a esse respeito, o Recurso Voluntário não traz prova alguma suplementar
relativamente ao plano de saúde da Petrobrás.
É certo que, muito provavelmente, se não todo aquele valor descontado do
contribuinte ao menos uma parcela se trata, de fato, a despesas dedutíveis, porém, há que ser
apresentada a prova de que os beneficiários do referido plano são o próprio titular e/ou seus
dependentes, de modo a que a dedução possa ser acatada.
Sem essa comprovação, a glosa deve ser mantida.
Já no que diz respeito à despesa declarada com o tratamento odontológico, o
recibo apresentado às fls. 84 supre a falta indicada pela Fiscalização no Despacho Decisório e
referendada pelo Acórdão recorrido para a manutenção da glosa: o beneficiário do tratamento foi
o próprio declarante, de modo que, suprida a falta apresentada, deve ser restabelecida a despesa
declarada no valor de R$ 5.320,00.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Na sequencia, relativamente às despesas com instrução, diz o Acórdão recorrido:
Com relação a manutenção integral da infração de Dedução Indevida de Despesas de
Instrução, com glosa no valor de R$ 6.594,00 , vemos que o contribuinte em sua defesa,
anexou aos autos as cópias dos seguintes documentos:
Nas cópias de documentos apresentados pelo contribuinte, não se pode aferir os dados
do estabelecimento de ensino, o ano letivo cursado, bem como também quem cursou o
respectivo curso, em concordância com o contido no Despacho Decisório de fls.51/54.
No Recurso Voluntário o contribuinte traz prova complementar apenas parcial dos
valores glosados, apresentando às fls. 97, documentos emitido pela Fundação Educacional Jayme
Altavila – FEJAL, onde consta que o aluno beneficiado é o próprio declarante e o valor pago foi
de R$ 2.879,36.
Consta também do referido documentos os dados do estabelecimento de ensino ,
inclusive o número de inscrição o número de inscrição da entidade no CNPJ (12.207.742/0001-
71) e o ano letivo a que se refere ( 2005)
Assim, atendidos os requisitos indicados como faltantes para a aceitação da
despesa, deve ela ser restabelecida quanto ao valor indicado no documentos apresentado: R$
2.879,36.
Por fim, no que diz respeito à pensão alimentícia judicial, diz o Acórdão
recorrido:
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 15, datada de 06/02/2001 em seu artigo
no 49 transcrito abaixo:
Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título
de pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores
correspondentes à pensão alimentícia e a de dependente, quando se
referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano calendário
O impugnante, não anexou aos autos cópia de Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente ou por Escritura Pública, como exigido pela legislação, não tendo
anexado aos autos documentação em sua defesa. Cabe ainda salientar que de acordo
com o art.15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída com os
documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte anexa cópias das respectivas
homologações judiciais a que se refere o Acórdão recorrido, às fls. 85 a 88 conta cópia da
homologação judicial da separação consensual do declarante e da Sra. Cleuza Maria Carvalho
Pereira que, por força daquele acordo, voltou a utilizar seu nome de solteira, Cleuza Maria
Borges Carvalho.
Já às fls. 89 a 96, constam peças do processo relativo Oferta de Alimentos
proposta pelo declarante em favor de Maria José Correia Costa, sendo a homologação às fls. 89.
Vejo, portanto, como suprida a falta até então indicada para fundamentar a glosa destas despesas
que, pelos documentos que constam dos autos, devem ser também restabelecidas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001513/2008-89

Assim, em conclusão, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para, mantendo a glosa das despesas a título de despesas médicas relativas à
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, nos valores de R$ 825,58 e R$ 2,083,37,
acolher a dedutibilidade de:
a) despesas com tratamento odontológico no valor de R$ 5.320, pagos a
Monique Carvalho Pereira;
b) despesas com instrução no valor de R$ 2.879,36, perante a Fundação
Educacional Jayme Altavila – FEJAL;
c) pensão judicial pagas a Cleuza Maria Borges Carvalho e Maria José Correia
Costa
Por todo o exposto, sinteticamente, voto por conhecer do recurso voluntário para
dar-lhe provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital